Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP, entendendo o juízo de origem pela ausência de justa causa para o intento da ação penal.
3. Pretende o apelante o provimento da apelação para reformar a sentença, para que seja recebida a peça acusatória, dando-se regular continuidade do feito.
4. Contrarrazões apresentadas com pedido de não provimento do apelo. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação.
5. Dispõe o artigo 140, do Código Penal, que constitui o crime de injúria: “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
6. No caso, o apelado teria, supostamente, proferido xingamentos contra a pessoa do apelante por meio da rede social Instagram. Nada obstante, não restou demonstrada a justa causa na hipótese, isto é, o conjunto probatório mínimo de comprovação da autoria e materialidade, condição da ação penal. Isso porque, as pretensas ofensas foram realizadas por troca de mensagens instantâneas no referido aplicativo, as quais não podem ter sua integridade e integralidade conferidas na espécie, eis que somente foram apresentados trechos pontuais do diálogo, não sendo, outrossim, possível verificar eventual exclusão de mensagens e manipulação de conteúdo, o que obsta uma análise contextualizada do episódio em relevo. Nesse sentido já sufragou o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RHC 133.430/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.
7. Dessa maneira, à míngua de lastro probatório mínimo para o início do processamento desta ação penal privada, de modo a atestar imputação qualitativa depreciativa violadora da honra subjetiva do apelante, a rejeição da queixa-crime é medida imperativa.
8. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).